Tribunal: TJES
Processo: 5009639-47.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009639-47.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

T
RIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
QUITAÇÃO
DO DÉBITO,
NA VIA ADMINISTRATIVA,
APÓS
O
AJUIZAMENTO DA
DEMANDA
E ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

Em consonância com a
orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios em execuções fiscais quando
a quitação voluntária
do débito ocorre,
na via extrajudicial,
em momento posterior ao ajuizamento da ação
e
anterior
ao aperfeiçoamento da
citação
processual
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença (id. 8444410), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em desfavor de ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S/A.

Em suas razões recursais (id. 8444411), insurge-se o Apelante quanto à necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, em que pese ter havido o adimplemento do débito fiscal pela executada (Apelada), na via extrajudicial, razão pela qual requer a reforma da sentença neste ponto.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual da lide.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009639-47.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença (id. 8444410), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em desfavor de ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S/A.

Em suas razões recursais (id. 8444411), insurge-se o Apelante quanto à necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, em que pese ter havido o adimplemento do débito fiscal pela executada (Apelada), na via extrajudicial, razão pela qual requer a reforma da sentença neste ponto.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual da lide.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em perquirir se cabe, ou não, a condenação da parte executada, aqui Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito fiscal em momento posterior ao ajuizamento da executória e anterior à citação processual.

No caso
sub examine
, o MMº Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença que extinguiu a demanda executória, deixou de fixar a verba honorária sucumbencial em favor do ente municipal, ora Apelante, consignando que a parte executada não havia sido citada quando realizado o adimplemento do débito fiscal, na via administrativa. Confira-se:

“A Empresa Executada efetuou o pagamento da dívida em sua totalidade, de modo que, em atenção ao art. 156, I, do Código Tributário Nacional, extingue-se a presente execução fiscal. Consequentemente, tenho por satisfeita a execução nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em consonância com a jurisprudência do STJ e TJES, deixo de condenar a Empresa Executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que realizou o pagamento do débito anteriormente à citação. Precedentes:”

Acerca da matéria em testilha, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que,
“
fundamentada no princípio da causalidade,
é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, tem decidido neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido, ainda que já ajuizada a execução fiscal
. Precedentes do STJ.

2. A citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil.

3.
Não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais
.

4. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5004228-95.2019.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.04.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência deste eg. TJES e do c. STJ, é incabível a condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do pagamento do débito, antes da citação válida
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0052948-58.2013.8.08.0035; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.05.2024)

Com efeito, cotejando-se a jurisprudência da Corte Superior com o hodierno entendimento da Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, deve permanecer hígida sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator